Tribunal: TRE-PR
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Num. 44743398 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910062170500000043681377
Número do documento: 25092910062170500000043681377
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/09/2025 12:19:05
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 68.367
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600745-
38.2024.6.16.0194 – Matinhos – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: JOSE CARLOS DO ESPIRITO SANTO
ADVOGADO: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR - OAB/PR63587-A
ADVOGADO: FERNANDO GUSTAVO KNOERR - OAB/PR21242-A
ADVOGADO: LEONARDO LUIS DA SILVA - OAB/PR92544
RECORRENTE: EDGARD MAX PODBEVSEK
ADVOGADO: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR - OAB/PR63587-A
ADVOGADO: FERNANDO GUSTAVO KNOERR - OAB/PR21242-A
ADVOGADO: LEONARDO LUIS DA SILVA - OAB/PR92544
RECORRIDO: JUÍZO DA 194ª ZONA ELEITORAL DE MATINHOS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. REPASSE
DE RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL
DE
FINANCIAMENTO
DE
CAMPANHA (FEFC). CANDIDATOS A
PREFEITO
E
VICE-PREFEITO.
DOAÇÕES
ESTIMÁVEIS
A
CANDIDATOS PROPORCIONAIS DE
PARTIDOS
DIVERSOS.
IRREGULARIDADE
GRAVE.
DESAPROVAÇÃO.
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso eleitoral interposto
contra sentença que desaprovou as contas de
campanha de candidatos a Prefeito e Vice-
Prefeito, em razão do repasse de recursos

Num. 44743398 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910062170500000043681377
Número do documento: 25092910062170500000043681377
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/09/2025 12:19:05
estimáveis em dinheiro custeados pelo Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) para candidatos
proporcionais de partidos diversos.
2. Os recorrentes alegam que os repasses
foram realizados dentro da mesma coligação
majoritária e que não houve má-fé ou
irregularidade grave.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em
determinar se o repasse de recursos estimáveis em dinheiro custeados com recursos do FEFC para candidatos
proporcionais de partidos diversos, ainda
que coligados na eleição majoritária, configura irregularidade que justifica a
desaprovação das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A realização de coligações em eleições
proporcionais
foi proibida pela Emenda
Constitucional nº 97/2017.
5. O art. 17, §2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019 veda o repasse de recursos do
FEFC entre candidatos não pertencentes à
mesma legenda na eleição proporcional.
6. O STF, na ADI 7214, confirmou a
constitucionalidade do art. 17, § 2º, I e II, da
Resolução TSE 23.607/2019.
7. A alegação de que os valores foram
aplicados apenas na confecção de materiais
de campanha compartilhados não afasta a
irregularidade.
8. A irregularidade supera o percentual de
10%
dos
recursos
movimentados
na
campanha, fixado pela jurisprudência, o que
impossibilita a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Num. 44743398 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910062170500000043681377
Número do documento: 25092910062170500000043681377
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/09/2025 12:19:05
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. É irregular o repasse
de
recursos
do
Fundo
Especial
de
Financiamento de Campanha (FEFC) por
candidato a cargo majoritário para candidato
a
cargo
proporcional
filiado
a
partido
diverso, mesmo que coligados na eleição
majoritária. 2. A irregularidade que supera o
percentual
de
10%
dos
recursos
movimentados na campanha impossibilita a
aplicação
dos
princípios
da
proporcionalidade e da razoabilidade.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art. 17, § 1º; Resolução TSE nº 23.607/2019,
art. 17, §§ 2º, 2º-A e 9º.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI
7214,
Rel.
Min.
Ricardo
Lewandowski,
Tribunal Pleno, DJE de 05/10/2022; TRE-
PR,
PCE
nº
060305755,
Relator
Des.
Rodrigo
Otavio
Rodrigues
Gomes
Do
Amaral,
DJE
27/03/2023;
TSE,
REspe
060065485,
Rel.
Min.
Mauro
Campbell
Marques, j. 30/06/2022; TSE, REspe nº
060018015, Relatora Min. Cármen Lúcia,
DJE
de
02/08/2023;
TRE/PR,
REl
nº060031593,
Acórdão,
Des.
Eleitoral
Anderson Ricardo Fogaça, DJE, 13/02/2025;
TRE/PR, REl nº060037888, Des. Eleitoral
Jose
Rodrigo
Sade,
DJE,
10/04/2025;
TRE/PR, REl nº 060052335, Desa. Claudia
Cristina
Cristofani,
DJE,
11/06/2025;
TRE/PR, REl nº060028072, Des. Eleitoral
Osvaldo Canela Junior, DJE, 27/08/2025.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 23/09/2025

Num. 44743398 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910062170500000043681377
Número do documento: 25092910062170500000043681377
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/09/2025 12:19:05
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral, interposto por JOSÉ CARLOS DO ESPIRITO
SANTO e EDGARD MAX PODBEVSEK contra a sentença do Juízo da 194ª
Zona Eleitoral - Matinhos, que julgou desaprovadas as suas contas de campanha
(id. 44674818).
Na origem, os recorrentes JOSÉ CARLOS DO ESPIRITO SANTO, candidato a
Prefeito, e EDGARD MAX PODBEVSEK, candidato a Vice-Prefeito, que
concorreram pelo PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA no
município de Matinhos, nas eleições municipais de 2024, apresentaram a
prestação de contas em 05/11/2024 e, em 14/11/2024, prestação de contas
retificadora, buscando ajustar as receitas, incluindo R$23.000,00 em recursos
estimáveis de pessoas físicas.
Concluída a análise técnica, identificou-se o repasse de recursos oriundos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) para candidatos a
vereador filiados a partidos distintos integrantes da coligação majoritária: PSB,
MOBILIZA, PRTB e Federação Brasil da Esperança (PT/PCdoB/PV). O valor
total desses repasses alcançou R$22.660,00 distribuídos para 44 candidatos
beneficiados.
A sentença julgou as contas desaprovadas, ao fundamento de que houve repasse
irregular de recursos provenientes do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), transferidos na forma de doações estimáveis em dinheiro
para candidaturas proporcionais de partidos diversos do repasse originário dos
recursos (PSDB). A decisão determinou o recolhimento dos R$22.660,00 ao

Num. 44743398 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910062170500000043681377
Número do documento: 25092910062170500000043681377
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/09/2025 12:19:05
Tesouro Nacional, conforme o art. 17, §9º, da mesma Resolução, prevendo a
possibilidade de dedução de valores restituídos por beneficiários, dada a
solidariedade, mediante comprovação nos autos.
Contra tal decisão, insurgem-se os recorrentes (id. 44674831), pugnando pelo
provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de que as contas sejam
aprovadas, ainda que com ressalva, e seja afastada a condenação à devolução dos
valores ao Tesouro Nacional.
A
Procuradoria
Regional
Eleitoral
ofereceu
parecer
(id.
44703682),
manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
A sentença foi publicada em 04/08/2025 (id. 44674825) e o recurso interposto
em 07/08/2025 (id. 44674831), sendo, portanto, tempestivo.
Preenchidos os demais requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
conheço do recurso.
As contas apresentadas pelos recorrentes relativas à candidatura ao cargo de
prefeito e vice-prefeito de Matinhos/PR nas eleições de
2024,
foram
desaprovadas em virtude do repasse de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) para candidatos proporcionais de partidos
diferentes, em valor total de R$ 22.660,00.
Contra tal decisão, insurgem-se os recorrentes, alegando que a sentença se
baseou em uma interpretação extensiva e equivocada da norma que veda o

Num. 44743398 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910062170500000043681377
Número do documento: 25092910062170500000043681377
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/09/2025 12:19:05
repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) a
partidos ou candidatos não pertencentes à mesma coligação ou não coligados.
Argumentam que o doador, candidato a prefeito, e os candidatos a vereador
beneficiados, integravam a mesma coligação majoritária (“A liberdade continua
com amor e progresso”), pelo que o uso de recursos do FEFC para materiais
gráficos de campanha compartilhados com esses candidatos a vereador seria
regular. Enfatizam a ausência de má-fé, fraude ou desvio doloso de finalidade, a
transparência na aplicação dos recursos e a completa documentação apresentada.
Ademais, sustentam que as falhas apontadas são formais e não possuem
gravidade suficiente para desaprovar as contas.
Razão não lhes assiste.
A realização das doações é fato incontroverso, cingindo-se a discussão apenas à
regularidade, ou não, da realização do repasse, à luz do disposto no art. 17, §2º,
da Resolução TSE nº 23.607/2019, de seguinte teor:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será
disponibilizado pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e
distribuído aos diretórios nacionais dos partidos políticos na forma
disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 16-C, §
2º) .
§ 1º Inexistindo candidatura própria do partido ou da federação por ele
integrada ou em coligação na circunscrição, é vedado o repasse dos recursos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) para outros
partidos políticos ou candidaturas desses mesmos partidos. (Redação dada
pela Resolução nº 23.731/2024)
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da
circunscrição, por partidos políticos ou candidatas ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou
II - não coligados.
§ 2º-A A inobservância do disposto no § 2º deste artigo configura
irregularidade grave e caracteriza o recebimento de recursos de fonte
vedada.

Num. 44743398 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910062170500000043681377
Número do documento: 25092910062170500000043681377
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/09/2025 12:19:05
Os recorrentes, invocando julgados desta Corte, afirmam que as doações são
regulares, pois os partidos dos beneficiados compunham a coligação na eleição
majoritária.
O argumento não prospera, na medida em que a realização de coligações em
eleições proporcionais foi proibida pela Emenda Constitucional nº 97/2017, que
alterou a redação do art. 17, § 1º, da Constituição Federal. Considerando essa
vedação constitucional, o que se extrai da regra disposta no art. 17, §2º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, supratranscrito, é que os candidatos à eleição
proporcional poderão receber repasses de recursos do FEFC apenas do seu
próprio partido e de outros candidatos que sejam filiados ao mesmo partido.
Essa é a interpretação conferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da
ADI 7214, ocorrido em 03/10/2022, no qual foi confirmada a constitucionalidade
do disposto no citado art. 17, § 2º, I e II, da Resolução TSE 23.607/2019 - assim
como também do similar art. 19, § 7º, I e II, da mesma Resolução -, já
considerando-se a recente vedação inserida no texto constitucional. Confira-se:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM PEDIDO DE
MEDIDA CAUTELAR. DIREITO CONSTITUCIONAL E ELEITORAL.
ARTS. 17, § 2°, I, II; E 19, § 7°, I, II, DA RESOLUÇÃO TSE 23.607/2019,
QUE VEDARAM O REPASSE DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL
DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA E DO FUNDO PARTIDÁRIO
POR PARTIDOS POLÍTICOS OU CANDIDATOS NÃO COLIGADOS.
AUSÊNCIA DE MALFERIMENTO À AUTONOMIA PARTIDÁRIA.
CRITÉRIO DA REPRESENTATIVIDADE PARA A REPARTIÇÃO DOS
RECURSOS PÚBLICOS. ART. 17, §§ 1° E 3° DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
VEDAÇÃO
DE
COLIGAÇÃO
EM
ELEIÇÃO
PROPORCIONAL. EC 97/2017. EXPLICITAÇÃO DA VONTADE DO
CONSTITUINTE REFORMADOR E DO LEGISLADOR ORDINÁRIO.
ADI CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.
I - Os arts. 17, § 2°, I, II; e 19, § 7°, I, II, da Resolução TSE 23.607/2019 não
vedaram o repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha – FEFC e do Fundo Partidário aos partidos coligados, de modo a
limitar a sua autonomia.
II - O montante do FEFC e do Fundo Partidário a serem repartidos entre as

Num. 44743398 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910062170500000043681377
Número do documento: 25092910062170500000043681377
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/09/2025 12:19:05
agremiações políticas são definidos pelo critério de representatividade destas
no Congresso Nacional, com base no § 3° do art. 17 da Constituição, não se
afigurando razoável, por corolário lógico, permitir o repasse a candidatos de
partidos distintos não pertencentes à mesma coligação.
III - As disposições questionadas tornaram explícita a vontade do constituinte
reformador e a do legislador ordinário no sentido de colocar-se um ponto
final nas assimetrias causadas pela existência de coligações em eleições
proporcionais, sobretudo tendo em conta a finalidade dos repasses de recursos
do FEFC e do Fundo Partidário.
IV - Sob pena de tornar letra morta o § 1° do art. 17 da CF, com a redação
dada pela EC 97/2017, que vedou a coligação em eleições proporcionais, não
é possível extrair dos dispositivos questionados autorização para o repasse de
recursos a partidos políticos e candidatos não pertencentes à mesma coligação
ou não coligados.
V - Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e pedido julgado
improcedente.
(STF, ADI 7214, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJE
de 05/10/2022 - destaques acrescentados)
No voto condutor, o e. Ministro Relator assim se pronunciou:
Abro um parêntesis para sublinhar que, a meu sentir, a vedação constitucional
à realização de coligações proporcionais, por si só, já impediria o trânsito de
recursos entre partidos políticos na eleição proporcional.
Isso porque, materialmente, uma das principais implicações de uma coligação
é justamente a possibilidade de que as verbas recebidas pelos partidos
integrantes possam ser usadas por todos os candidatos.
Nessa mesma linha, a jurisprudência desta Corte e do Tribunal Superior
Eleitoral, aplicada já às Eleições 2020:
ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA
DE
INTIMAÇÃO
PARA
MANIFESTAÇÃO
ACERCA
DE
IRREGULARIDADE
CONSTATADA
NO
PARECER
TÉCNICO.
VIOLAÇÃO AO ARTIGO 64, §4º, DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DECLARADA. CAUSA
APTA PARA IMEDIATO JULGAMENTO DE MÉRITO. ATRASO NOS
RELATÓRIOS
FINANCEIROS
DE
CAMPANHA.
AUSÊNCIA
DE
PREJUÍZO À
FISCALIZAÇÃO. OMISSÃO DE
DESPESA. NOTAS
FISCAIS VÁLIDAS. VALOR
IRRISÓRIO.
IRREGULARIDADE
NA

Num. 44743398 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910062170500000043681377
Número do documento: 25092910062170500000043681377
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/09/2025 12:19:05
COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS
DO FEFC. VALORES POUCO REPRESENTATIVOS. DIVERGÊNCIAS
ENTRE
A
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
PARCIAL
E
A
FINAL.
JUSTIFICATIVA. REPASSE DE RECURSOS ORIUNDOS DO FEFC.
PARTIDOS NÃO COLIGADOS PARA O CARGO. APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
RECURSO
CONHECIDO
E
ACOLHIDO.
CONTAS
JULGADAS
APROVADAS COM RESSALVAS.
(...)
8. Os recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha devem ser
aplicados pelo partido no financiamento das campanhas eleitorais dos seus
próprios candidatos e dos candidatos da coligação da qual participe,
especificamente para o cargo eletivo disputado em aliança
(...)
(TRE-PR, PCE nº 060305755, Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do
Amaral, DJE de 27/03/2023)
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL E AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
CANDIDATAS
A
PREFEITA
E
A
VICE–PREFEITA.
DESAPROVAÇÃO.PERCENTUAL
EXPRESSIVO
DE
IRREGULARIDADES.
RECONHECIMENTO
PELO
TRIBUNAL
REGIONAL.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICO–PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE
NESTA
INSTÂNCIA.
SÚMULA
N.
24
DO
TRIBUNAL
SUPERIOR
ELEITORAL.
DESPROVIMENTO
DO
AGRAVO.DOAÇÕES
DE
RECURSOS
DO
FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA – FEFC
PARA CANDIDATOS AO CARGO DE VEREADOR FILIADOS A
PARTIDOS
COLIGADOS
PARA
A
DISPUTA
MAJORITÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE COLIGAÇÃO PARA A ELEIÇÃO PROPORCIONAL.
IRREGULARIDADE.
DETERMINAÇÃO
DE
RECOLHIMENTO
DE
QUANTIA AO ERÁRIO. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
(...)
Do recurso especial interposto pelo Ministério Público Eleitoral
3. Os recursos do FEFC devem ser aplicados pelo partido no financiamento
das campanhas eleitorais dos seus próprios candidatos e dos candidatos da
coligação da qual participe para o cargo eletivo disputado em aliança.
4. Constitui irregularidade o repasse de recursos do FEFC a candidatos
proporcionais de legenda não coligada com o partido doador, ainda quando
ambas as agremiações estejam coligadas para as eleições majoritárias.

Num. 44743398 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910062170500000043681377
Número do documento: 25092910062170500000043681377
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/09/2025 12:19:05
5. Nos termos da legislação vigente, a determinação de recolhimento ao
Erário decorre da irregularidade na aplicação, pelo partido, dos recursos
provenientes do FEFC.
6. Recurso especial provido para determinar o recolhimento ao erário dos
valores irregularmente repassados.
(TSE, REspe nº 060018015, Min. Cármen Lúcia, DJE de 02/08/2023)
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL. CONTAS DE CAMPANHA.
PREFEITO
E
VICE–PREFEITO.
REPASSE
DE
RECURSOS
PROVENIENTES DO FEFC PARA CANDIDATOS AO CARGO DE
VEREADOR
FILIADOS
A
PARTIDOS
QUE
FORMARAM
A
COLIGAÇÃO
PARA
A
DISPUTA
DO
CARGO
MAJORITÁRIO.
INEXISTÊNCIA DE COLIGAÇÃO PARA A DISPUTA DOS CARGOS
PROPORCIONAIS. IRREGULARIDADES NO REPASSE DE RECURSOS
PÚBLICOS PARA USO EM CAMPANHA DE CANDIDATOS CUJOS
PARTIDOS NÃO ESTAVAM COLIGADOS. RECURSO PROVIDO PARA
RECONHECER
A
IRREGULARIDADE
DOS
REPASSES
E
DETERMINAR A DEVOLUÇÃO DESSA QUANTIA AO TESOURO
NACIONAL.
1. No caso, o PL, o MDB, o DEM, o PCdoB, o PROS, o PRTB, o PDT, o
PSL, o PSD e CIDADANIA, formaram a Coligação Juntos Somos Mais
Fortes e lançaram a candidatura dos ora recorridos, filiados ao PL e ao MDB,
para os cargos de prefeito e vice de Itapirapuã/GO, no pleito de 2020. O PL
fez aporte de recursos do FEFC na candidatura. No entanto, parte desses
recursos foram repassados – doação estimável em dinheiro consistente em
serviços jurídicos – aos candidatos ao cargo de vereador filiados aos partidos
que formaram a coligação para o cargo majoritário.
2. Os recursos do FEFC devem ser aplicados pelo partido no financiamento
das campanhas eleitorais dos seus próprios candidatos e dos candidatos da
coligação da qual participe, para o cargo eletivo disputado em aliança.
Precedente.
3. Embora o PL e outros nove partidos tenham se coligado para a disputa dos
cargos de prefeito e vice–prefeito, a inexistência de candidatura em coligação
entre eles para os cargos de vereador na circunscrição faz incidir a vedação à
distribuição de recursos do FEFC do PL para os candidatos à Câmara
Municipal de filiados a outros partidos que formaram a coligação para o
cargo majoritário.
4. Provido o recurso especial e determinado o recolhimento ao Tesouro
Nacional dos valores irregularmente repassados
(TSE, REspe 060065485, Min. Mauro Campbell Marques, j. 30/06/2022)

Num. 44743398 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910062170500000043681377
Número do documento: 25092910062170500000043681377
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/09/2025 12:19:05
Note-se que, ainda que inicialmente esta Corte tenha interpretado o dispositivo
de modo diverso, após o julgamento da ADI, que tem efeito vinculante, o
entendimento conferido pelo Supremo Tribunal Federal passou a ser adotado já
nos feitos relativos às eleições de 2020 e 2022.
Assim, tem-se que, mesmo considerando-se que os partidos envolvidos estavam
coligados na eleição majoritária, a transferência de recursos oriundos do FEFC
para candidatos proporcionais filiados a partido diverso daquele que
originariamente repassou os recursos é irregular, configurando-se a violação ao
art. 17, §2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, o que implica na necessidade de
devolução dos valores ao Tesouro Nacional, nos termos do §9º do referido
dispositivo.
A alegação dos recorrentes de que os valores foram aplicados apenas na
confecção de materiais de campanha compartilhados não afasta a irregularidade
constatada. A interpretação sistemática do art. 17, §9º, da Resolução TSE nº
23.607/2019 evidencia que a irregularidade não se limita às hipóteses de repasse
direto de numerário, mas alcança igualmente os casos em que os donatários
usufruem, de forma concreta, de bens ou serviços custeados com recursos do
FEFC transferidos em desacordo com a norma.
Nesse sentido é o entendimento consolidado desta Corte:
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO ELEITO AO CARGO DE VEREADOR. PRECLUSÃO
PARA ANÁLISE DE DOCUMENTOS APRESENTADOS FORA DO
PRAZO. OMISSÃO DE RECEITAS ESTIMÁVEIS. RECEBIMENTO DE
RECURSOS
DO
FUNDO
ESPECIAL
DE
FINANCIAMENTO
DE
CAMPANHA
(FEFC)
DE
CANDIDATO
DE
PARTIDO
DIVERSO.
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE.
APROVAÇÃO
COM
RESSALVA.
RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Num. 44743398 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910062170500000043681377
Número do documento: 25092910062170500000043681377
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/09/2025 12:19:05
3.1 O artigo 69, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 prevê que a
documentação complementar deve ser apresentada no prazo de três dias, sob
pena de preclusão. (...)
3.5 As doações omitidas, ainda, foram custeadas pelo candidato à majoritária
com recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha -
FEFC, sendo que ambos eram filiados a partidos distintos, ainda que
coligados na disputa majoritária. Nos termos do art. 17, §2º-A, da Resolução
TSE nº 23.607/2019, tal repasse é vedado e caracteriza recebimento de
recursos de fonte vedada. (...)
Tese de julgamento: 1. A prestação de contas eleitoral possui caráter
jurisdicional, razão pela qual incidem as regras processuais, notadamente a
preclusão, que impede a análise de documentos apresentados
intempestivamente. 2. A omissão de receitas estimáveis caracteriza
irregularidade, na medida em que viola determinação legal expressa e
pode encobrir ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos, o
recebimento de recursos de fontes vedadas e a arrecadação de verbas
sem a devida transparência. 3. A doação de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha por candidatos à majoritária a candidatos à
proporcional de partidos diversos, mesmo que coligados para pleito
majoritário, constitui irregularidade, mas enseja ressalva quando envolver
valores módicos, em observância aos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade."
(TRE/PR, REspe nº 060031593, Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça,
DJE de 13/02/2025)
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
CONTRATAÇÃO
DE
DOIS
ESCRITÓRIOS.
AUSÊNCIA
DE
DUPLICIDADE. RECEBIMENTO DE RECURSOS ESTIMÁVEIS DE
CAMPANHA
MAJORITÁRIA.
IRREGULARIDADE.
REPASSE
DE
RECURSOS DO FEFC PARA CAMPANHA MAJORITÁRIA. AUSÊNCIA
DE IRREGULARIDADE. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E
RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
3.2 É irregular o recebimento, por candidato em eleições proporcionais,
de recursos estimáveis pagos com FEFC de partido distinto pela
campanha majoritária, por configurar doação de fonte vedada, nos
termos do art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, em face da
proibição de coligações nas eleições proporcionais. (...)
4.2 Tese de julgamento: "É regular a contratação de dois escritórios de
advocacia por candidato, desde que comprovada a prestação de serviços por
cada um deles. É irregular o recebimento de recursos estimáveis pagos

Num. 44743398 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910062170500000043681377
Número do documento: 25092910062170500000043681377
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/09/2025 12:19:05
com recursos do FEFC pela campanha majoritária por candidato a
cargo proporcional quando são oriundos de partido diverso daquele a
que filiado o donatário, por configurar doação de fonte vedada. É regular
o repasse de recursos do FEFC por candidato a cargo proporcional para a
campanha majoritária, desde que oriundos de partido que integra a coligação.
Aplicam-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para
aprovar as contas com ressalvas, tendo em vista que as irregularidades
remanescentes são de valor ínfimo." (...)
(TRE/PR, REspe nº 060037888, Des. Eleitoral Jose Rodrigo Sade, DJE de
10/04/2025)
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS. ELEIÇÕES 2024. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
DEVOLUÇÃO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL. RECURSO
DESPROVIDO. (...)
5. O repasse de recursos do FEFC a candidatos proporcionais não
filiados à agremiação partidária, ainda que coligados na eleição
majoritária, configura irregularidade, nos termos do art. 17, § 2º, da Res.
TSE nº 23.607/19, implicando na necessidade de devolução dos recursos
ao Tesouro Nacional. (...)
Tese de julgamento: (i) É irregular o repasse de recursos do FEFC a
candidatos proporcionais não filiados à agremiação partidária, ainda que
coligados na eleição majoritária. (ii) A arrecadação de recursos antes da data
de solicitação do registro de candidatura configura descumprimento de
requisito essencial, ensejando a manutenção da ressalva nas contas. (...)
(TRE/PR, REspe nº 060052335, Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE de
11/06/2025)
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATOS AO CARGO DE PREFEITO E DE VICE-PREFEITO.
REPASSE DE RECURSOS DO FEFC A CANDIDATOS A VEREADOR.
PARTIDOS DIVERSOS. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.
REPASSE DE RECURSOS DO FEFC DESTINADO À PROMOÇÃO DE
CANDIDATURA
FEMININA
PARA
CANDIDATOS
DO
GÊNERO
MASCULINO. MATERIAL CONJUNTO. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E
CONTÁBEIS.
INEXISTÊNCIA
DE
BENEFÍCIO
À
CANDIDATA.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. IRREGULARIDADES
QUE,
EM
CONJUNTO,
REPRESENTAM
VALOR
EXPRESSIVO.
DESAPROVAÇÃO
DAS
CONTAS.
RECURSO
CONHECIDO
E
DESPROVIDO.

Num. 44743398 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910062170500000043681377
Número do documento: 25092910062170500000043681377
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/09/2025 12:19:05
(...)
III.I. A Resolução TSE nº 23.607/2019 veda o repasse de recursos do FEFC
entre candidatos não pertencentes à mesma legenda na eleição proporcional,
ainda que coligados no pleito majoritário, nos termos do art. 17, § 2º e § 2º-
A.
III.II. A jurisprudência do TSE e do TRE-PR assenta que a única
possibilidade de transferência de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC, recebidos por candidatos a cargos
majoritários para candidatos a cargos proporcionais, reserva-se à hipótese de
pertencerem aos mesmos partidos políticos.
III.III. O valor relativo às doações estimáveis do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC, realizadas em desacordo com o
disposto no art. 17, § 2º e § 2º-A da Resolução TSE nº 23.607/2019, deve
ser recolhido ao Tesouro Nacional, por expressa disposição do art. 17, §
9º, da mencionada resolução. (...)
III.VI. A soma das irregularidades constatadas na análise da presente
prestação de contas perfaz o montante de R$ 61.434,08, correspondente a
17,94% da movimentação financeira de campanha, o que extrapola os limites
impostos pela jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e desta Corte,
para aprovação com ressalva. (...)
V. TESE DE JULGAMENTO
V.I. É irregular o repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC por candidato a cargo majoritário para candidato a cargo
proporcional filiado a partido diverso, mesmo que coligados na eleição
majoritária, impondo-se o recolhimento ao Tesouro Nacional. (...)
(TRE/PR, REspe nº 060028072, Des. Eleitoral Osvaldo Canela Junior, DJE
de 27/08/2025)
Dessa forma, as razões recursais, ainda que articuladas de forma consistente, não
se mostram aptas a afastar a incidência do art. 17, § 9º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, devendo ser mantida a irregularidade e a condenação dos
recorrentes ao recolhimento dos valores ao Tesouro.
De mais a mais, esta Corte fixou o entendimento para as eleições 2024, no
sentido de que os requisitos estabelecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral para a
aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, quais sejam
"(a) os valores considerados irregulares não ultrapassem o valor nominal de

Num. 44743398 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910062170500000043681377
Número do documento: 25092910062170500000043681377
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/09/2025 12:19:05
1.000 Ufirs (R$ 1.064,00); (b) as irregularidades, percentualmente, não podem
superar 10% do total; e (c) as irregularidades não podem ter natureza grave"
(AgR-REspEl 0601306-61, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE de
23.11.2020), não são cumulativos.
No caso, a irregularidade atinge R$ 22.660,00 e supera, em muito, o percentual
jurisprudencialmente fixado de 10% dos recursos movimentados na campanha
(14,96%), o que impossibilita a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade ao caso em debate.
Além disso, não se trata de vício meramente formal ou de valor inexpressivo,
mas de irregularidade substancial, decorrente da utilização indevida de recursos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha em benefício de candidatos
de partidos distintos.
Assim, conclui-se que a sentença recorrida não merece reforma.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no
mérito, NEGAR PROVIMENTO, mantendo-se a sentença integralmente, nos
termos da fundamentação.
É o voto.
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

Num. 44743398 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910062170500000043681377
Número do documento: 25092910062170500000043681377
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/09/2025 12:19:05
EXTRATO DA ATA
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS (11548)
Nº
0600745-
38.2024.6.16.0194 - Matinhos - PARANÁ - RELATOR(A): DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI
-
RECORRENTES:
JOSE
CARLOS
DO
ESPIRITO
SANTO,
EDGARD
MAX
PODBEVSEK - Advogado do(s) RECORRENTES: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR -
PR63587-A, FERNANDO GUSTAVO KNOERR - PR21242-A, LEONARDO LUIS DA SILVA -
PR92544 - RECORRIDO: JUÍZO DA 194ª ZONA ELEITORAL DE MATINHOS PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osorio Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE
23.09.2025